Tribunal: TJMT
Processo: 1025904-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025904-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AFONSO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 388.063.391-68 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – PRECLUSÃO –IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

É inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova pericial, eis que a parte interessada deixou de cumprir no prazo estabelecido a determinação do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido o pagamento extemporâneo dos honorários do
Expert
.

II - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, inclusive ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide e contra as quais não tenha sido manejado qualquer recurso no tempo e modo devidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AFONSO VIEIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais e Materiais de no 1035490-67.2017.811.0041, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, reabriu o prazo para pagamento dos honorários periciais, requestado pela parte demandada.

Para tanto, aduz o agravante que, apesar de intimada, a parte demandada, ora agravada, deixou de comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

Alega que, após o decurso do prazo sem o cumprimento da determinação do Juízo de origem, erroneamente foi reaberto o prazo para a comprovação do pagamento, o que não se admite, dada a preclusão do ato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido para obstar a realização da perícia.

A parte agravada apresentou contrarrazões em que pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, afirmando que o recurso de embargos de declaração, na origem, não foi conhecido em razão da sua flagrante intempestividade.

Segundo o recorrente, a interposição de embargos de declaração intempestivamente não suspende o prazo para outros recursos.

Pois bem.

Não prospera a irresignação da parte agravada, neste ponto.

É que, consoante se infere do andamento dos autos do processo, na origem, a decisão que determinou a intimação para pagamentos dos honorários periciais foi preferida no dia 22.10.2020 (id no 41956125) e os Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente no dia 26.10.2020, o que foi confirmado por meio da certidão de id no 42252425.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela parte agravada.

É como voto.

I)

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que reabriu o prazo para que a parte demandada, ora recorrida, realizasse o pagamento dos honorários do perito.

Conforme se infere do andamento do processo, na origem, as partes que desejassem a produção de prova pericial deveriam manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca da proposta de honorários periciais apresentada no id no 36323253. No mesmo prazo, teriam que comprovar o depósito dos honorários.

Ocorre que, apesar da determinação do Juízo, as partes deixaram de se manifestar e, por consequência, deixaram transcorrer o prazo estipulado para recolhimento do valor dos honorários do perito.

O escoamento do prazo foi certificado pela respectiva secretaria, conforme certidão apresentada no id no 38983341.

Sob essa ótica, é inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova pericial, eis que a parte interessada deixou de cumprir no prazo estabelecido a determinação do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido o pagamento extemporâneo dos honorários do
Expert
.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, inclusive ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide e contra as quais não tenha sido manejado qualquer recurso no tempo e modo devidos.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IDEC - PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - SUSPENSÃO DO FEITO - PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO.
1. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
2. Para fins de liquidação de sentença, o laudo pericial confeccionado por perito especializado deve preponderar sobre as alegações das partes, porquanto se trata de prova especializada por excelência que visa suprir os conhecimentos técnicos que o julgador não possui.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.14.004700-7/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Assim, estando a questão da produção de prova pericial atingida pela preclusão, deve ser reformada a decisão de base que reabriu o prazo para recolhimento dos honorários periciais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base que reabriu o prazo para recolhimento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021